Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora/recorrida para condenar o recorrente a ressarcir o valor de R$ 25.279,99 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), referente aos prejuízos materiais suportados pela parte recorrida.
2. Nas razões do recurso, suscitou preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Defendeu que não houve requerimento administrativo para a solução do problemas, inexistindo resistência à pretensão e, por consequência, interesse de agir.A respeito da legitimidade passiva, afirma que a recorrida foi, supostamente, vítima de fraude perpetrada por terceiro. Aduz que agiu como mero mandatário, sendo o agente financeiro intermediário. No mérito, afirmou não ter havido falha na prestação de serviços, tendo em vista que as transações bancárias ocorreram mediante uso de cartão bancário e senha de uso pessoal, de acesso exclusivo do cliente. Aduziu não ter havido qualquer vulnerabilidade nos sistemas de segurança da recorrente, tratando-se de caso fortuito externo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela improcedência do pedido inicial.
3. Apresentadas contrarrazões, conforme ID no 39725346.
4. Apresentaram os recorrentes Recurso Adesivo, conforme ID no 39725348.
5. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
6. Efeito Suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
7. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção ao consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
8. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima do que se convencionou denominar de “golpe do motoboy”, que envolveu a utilização de cartão de sua titularidade emitido pela Instituição Financeira ré/recorrente. A autora alega a responsabilidade da fornecedora de serviços bancários. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. Sem adentrar ao mérito, a priori a ré é parte legitima face às pretensões deduzidas na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A demanda, em tese, revela-se necessária e adequada, como também encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual a resolução da ação judicial deve ocorrer com o julgamento do mérito. Não há necessidade de esgotamento da via administrativa para a propositura da ação judicial. Ademais, a pretensão exercida em juízo somente será resistida nos autos do processo. Preliminar de falta de interesse de agir, arguida pela recorrente/ré, rejeitada.
10. Nos termos do art. 14. §1°, I e II do CDC, a responsabilidade civil tem como fundamento o princípio da qualidade do serviço ou produto. Assim, o serviço fornecido que não vem acompanhado da devida segurança ao consumidor, está eivado de vício na sua prestação. O ônus da prova da comprovação do rompimento do nexo causal é do fornecedor, ante a responsabilidade objetiva. É dever do fornecedor comprovar que inexistiu defeito na prestação de serviços e que o fato se deu por culpa exclusiva da vítima. No caso em tela, tal situação não foi comprovada. Conforme se verifica das informações dos autos, a parte recorrida/vítima utilizou o telefone do verso do respectivo cartão bancário para entrar em contato com o recorrente e, por aquele meio, foi orientada a entregar os cartões. Diante destas circunstâncias, é compreensível que uma pessoa de inteligência média tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta, em face do princípio da confiança, que deve basear as relações consumeristas.
11. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que as vítimas são, normalmente, pessoas idosas, cabendo aos bancos e empresas financeiras disponibilizarem dispositivos de segurança capazes de impedir a ocorrência de tais fraudes perpetradas por terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor, vulnerável perante estelionato bem engendrado.
12. Trata-se de tema pacífico em sede das Turmas Recursais do TJDFT, por ocasião do IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000, no qual foi fixada a seguinte tese sobre o tema: "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras".
13. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição.
14. Pelo exposto, em razão da responsabilidade civil objetiva do recorrente, do nexo causal e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, os valores indevidamente lançados devem ser efetivamente pagos, a título de dano material, nos termos dos arts. 6°, inciso VI, do CDC.
15. Irretocável, portanto, a sentença atacada.
16. Não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.